Tribunal: STF
Processo: HC 183295
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Paulo Pereira Grejo em favor de Bruno Auto de Godoi, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 553.783/SP.
    No curso da execução penal, o magistrado de primeiro grau determinou a conversão de duas penas restritivas de direitos por pena em pena privativa de liberdade dada a superveniência de título penal condenatório.
    Em sede de agravo de execução, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), não conheceu do HC 553.783/SP. 
    No presente writ, o Impetrante defende, em síntese, que “a legislação brasileira não estabelece a impossibilidade de cumprimento da pena restritiva de direitos, mesmo que sobrevenha nova condenação”. Requer, em medida liminar e no mérito, reconversão das penas privativas de liberdade em restritiva de direito e “seja concedido ao Paciente o direito a ter suas penas restritivas de direitos cumpridas no final da execução”.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “Decido. 
    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal, estabeleceu orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento. No caso, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de recurso especial. 
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 
    A impetração busca, em síntese, que o paciente possa resgatar as penas restritivas de direitos impostas em condenações anteriores após o término do cumprimento da pena privativa de liberdade superveniente, desfazendo-se, para tanto, a unificação operada pelo d. Juízo das execuções. 
    Para melhor delimitar a quaestio, destaco os seguintes trechos do voto condutor do v. acórdão combatido (fls. 64-67 – grifei):
    "Verifico que o agravante ostenta três execuções penais em andamento: execução definitiva 02, referente ao processo 7000226-08.2016.8.26.0071, com imposição de pena restritiva de direitos, havendo trânsito em julgado em 2015; execução definitiva 03, referente ao processo 7000230-45.2016.8.26.0071, cuja pena imposta foi substituída por uma pena de prestação de serviços à comunidade, ocorrendo o trânsito em julgado no ano de 2015; e execução definitiva 04, referente ao processo 7004110-11.2017.8.26.0071, cuja pena imposta foi de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, com trânsito em julgado no ano de 2019. Portanto, sobrevindo a condenação penal definitiva correspondente à execução 04, o MM. Juiz houve por bem em determinar a conversão das penas restritivas de direitos, ante a incompatibilidade de seu cumprimento simultâneo. E tal decisão deve ser mantida, na medida em que observou a norma contida no artigo 44, § 5º, do Código Penal, e no artigo 111 da Lei de Execução Penal. Aliás, o fato de o agravante nunca ter dado início ao cumprimento das penas restritivas de direito não pode lhe favorecer, a toda evidência. Além disso, não há exceção à regra contida no artigo 44, § 5º, do Código Penal, extraindo-se a conclusão de que a superveniência de condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, impõe a conversão da pena restritiva de direito. 
    [...] Portanto, há óbice à suspensão das penas restritivas de direito para o cumprimento da pena privativa de liberdade, como pretende a Defesa, mesmo porque a manutenção da pena restritiva de direito não se mostraria socialmente recomendada na hipótese dos autos, considerando que a quarta execução corresponde a uma condenação definitiva pelo gravíssimo delito de tráfico de drogas, tornando evidente que o acusado insistiu no comportamento criminoso. ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO." 
    Com efeito, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, no caso de superveniência de carta de guia para execução de condenação a penas restritivas de direito a quem esteja cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, é inviável a suspensão do cumprimento daquelas - ou a execução simultânea das penas. Nesses casos, as penas restritivas de direito devem ser reconvertidas em sanção privativa de liberdade, unificando-se as reprimendas, nos termos dos arts. 111 e 181 da Lei de Execução Penal, respectivamente, não sendo aplicável o art. 76 do Código Penal. 
    Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte Superior: 
    (…)
    No caso dos autos, o paciente estava cumprindo as penas restritivas de direito impostas nas execuções n. 2 e n. 3, quando sobreveio nova condenação a pena privativa de liberdade em regime fechado, aplicada na execução n. 4, o que demonstra a incompatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas, não havendo que se falar em suspensão da pena anterior, porquanto não é aplicável o disposto no art. 76 do Código Penal. Desta forma, o v. acórdão impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, inexistindo o alegado constrangimento ilegal. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. ”
Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal
    Publique-se.
    Brasília, 03 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora